Tribunal: TCU
Processo: 026.639/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, 157 e 169, inciso III, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento do presente processo determinado pelo Acórdão 2384/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 206 do RITCU, diante da ação judicial que o Postalis promove contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - processo no 6949-35.2015.4.01.3400 -, e de efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.639/2014-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 028.602/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.698/2014-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (XXX.932.001-XX); Antônio Luiz Fuschino (XXX.294.398-XX); Cleucio Santos Nunes (XXX.749.178-XX); Célia Corrêa (XXX.301.361-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); José Furian Filho (XXX.873.218-XX); Larry Manoel Medeiros de Almeida (XXX.075.690-XX); Leones Dall Agnol (XXX.907.619-XX); Luis Mário Lepka (XXX.352.859-XX); Marcos César Alves Silva (XXX.795.579-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Morgana Cristina Santos (XXX.818.176-XX); Nelson Luiz Oliveira de Freitas (XXX.384.806-XX); Paulo Bernardo Silva (XXX.538.191-XX); Wagner Pinheiro de Oliveira (XXX.166.168-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Luiz Fernando Ataide Boucinha (18066/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.8. Determinações: 1.8.1. julgar regulares com ressalva, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: Paulo Bernardo Silva, Wagner Pinheiro de Oliveira, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall'Agnol, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Marcos César Alves da Silva, Célia Correa, Morgana Cristina Santos, Luís Mario Lepka, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Antônio Luiz Fuschino, José Furian Filho e Cleucio Santos Nunes, pela não adoção, no exercício de 2013, de medidas tempestivas visando à reversão das desconformidades e falhas identificadas pelos controles internos da organização, em evidência de uma atuação insuficiente da Diretoria-Executiva e do Conselho de Administração da empresa, os quais têm competência legal de, respectivamente, exercer a supervisão e o controle das atividades administrativas e operacionais da ECT, expedir normas internas necessárias ao seu funcionamento, monitorar os resultados da empresa e avaliar as estratégias de investimentos, de capital, de alocação e de captação de recursos; e de fiscalizar a gestão da diretoria-executiva, fixar a orientação geral dos negócios e monitorar periodicamente os resultados da gestão da diretoria-executiva, conforme artigos 23, I, II, VI e VII e 20, I, II e V, alínea "a", ambos do Decreto 8.016/2013; 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.